Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vistos etc. Elucidada pela Suprema Corte a controvérsia que versara sobre a fórmula de atualização das obrigações impostas à fazenda pública, com a afirmação da desconformidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, restando firmada a utilização do IPCA-E como indexador a ser manejado em substituição à TR, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça em conformidade com o firmado, diga o Distrito Federal se perdura seu interesse no exame do recurso que formulara, ponderando, inclusive, a forma de atualização que fora reputada escorreita pela decisão agravada. Acudido esse chamamento, direi, se o caso, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator